Tribunal: STF
Processo: AI 725232
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou
   explicitamente sobre todos os temas constitucionais tidos por
   violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo
   Tribunal Federal.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do
   recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.